Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta por Otávio Panquestor Nogueira contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente a ação monitória promovida pela apelada, convertendo-a em título executivo judicial no valor de R$ 17.471,28. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
2.Fatos relevantes: Na origem, o apelante firmou contrato de locação de quiosque em shopping em outubro de 2019. Em fevereiro de 2021, o contrato foi renovado, e em maio de 2021, as partes firmaram distrato, no qual o apelante reconheceu dívida de R$ 17.471,28, a ser quitada em oito parcelas. Com o inadimplemento, a autora ajuizou ação monitória para cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se a pandemia de COVID-19 permite a aplicação da Teoria da Imprevisão para justificar a inexigibilidade do pagamento devido, com base na alegação de que a pandemia teria causado prejuízos à atividade econômica do locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pandemia e as restrições impostas impactaram várias obrigações contratuais, porém, por si só, não configuram fundamento suficiente para revisão ou inexigibilidade das obrigações pactuadas.
5. Ónus da Prova: O apelante não demonstrou de forma substancial o desequilíbrio contratual ou a desproporcionalidade da prestação decorrente dos efeitos da pandemia, requisito essencial para a aplicação do artigo 317 do Código Civil. A mera alegação de prejuízos financeiros não é suficiente sem a apresentação de provas concretas que caracterizem a onerosidade excessiva.
6. Precedentes jurisprudenciais indicam que o impacto da pandemia, ainda que reconhecido como fato notório, exige prova robusta para aplicação da teoria da imprevisão, especialmente quando o contrato foi renovado no curso da pandemia, com ciência das restrições sanitárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. A sentença é mantida na íntegra. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme o art. 85, § 11 do CPC.
Tese de Julgamento: “A pandemia de COVID-19, por si só, não justifica a revisão ou inexigibilidade de obrigações contratuais, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio financeiro significativo.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317, 478; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709582, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1843074, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, 04.04.2024.